Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703926-55.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ALBERT MARLE SOARES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação nas modalidades qualificada e culposa. As Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para receptação culposa ou simples; a concessão do perdão judicial; a redução da pena abaixo do mínimo legal; a restituição de valores apreendidos; e a detração da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de receptação na forma qualificada e culposa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa ou simples; (iii) analisar o cabimento do perdão judicial; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) verificar o cabimento da restituição de valores em espécie apreendidos; (vi) examinar o cabimento da detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a absolvição, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada e culposa. 4. A apreensão dos aparelhos celulares objeto de furto, revendidos pelos réus a terceiros, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre os acusados recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo possível a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples. 5. O perdão judicial, conforme previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, não é aplicável ao caso, considerando que o delito foi praticado na forma qualificada, no exercício da atividade comercial 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. 7. Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, que se mostra compatível com as transações de compra e venda dos aparelhos celulares objeto do crime de receptação, indevida se mostra a sua restituição. 8. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 156; CP, artigo 180, §§ 1o, 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.009/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.522.067/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1848795, 0701398-22.2021.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1827399, 0703728-17.2020.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024; Acórdão 1688382, 07200027120208070003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023; Acórdão 1680316, 07000084220208070008, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1897017, 07440520220228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, 21, parágrafo único, 65, inciso III, alínea "d", e 180, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de prova de dolo. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Alega, ainda, que “não agiu com culpa, acreditando ter adotado todas as condições necessárias para a verificação da origem dos bens, e nem podia alcançar outra consciência para isso, incidindo em erro inevitável”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMS, TJRS, STJ. Subsidiariamente, sustenta a desclassificação da conduta para receptação culposa e aponta divergência jurisprudencial com arestos do TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e invocando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 156 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, 21, parágrafo único, 65, inciso III, alínea "d", e 180, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Registre-se, ademais, que “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Outrossim, o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece transcurso o apelo quanto à alegada divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, pois eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extraordinário não mereceria ser admitido quanto à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal (artigo 5o, inciso LVII, da CF). Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Também não poderia prosseguir o extraordinário quanto ao dito vilipêndio ao artigo 5o, caput, e inciso LIV, da CF. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004